Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000313-71.2017.8.14.0301
APELANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

APELADO: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-71.2017.814.0301

APELANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

ADVOGADO: Dr. Leonardo Nascimento Rodrigues (OAB/PA nº 13.152)

APELADO: OI MOVEL S/A

ADVOGADO: Dr. Eladio Miranda Lima (OAB/RJ nº 86.235)

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 2164343

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SAVIO BARRETO LACERDA LIMA,
já qualificado, devidamente representado por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 2164343, que está assim determinou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO INQUESTIONÁVEL ENTRE AS PARTES. ANEXO CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Respeitada inversão do ônus da prova prevista no CDC, todavia o único argumento que embasa o pedido de danos morais, é julgamento improcedente da cobrança no Juizado Especial Cível, entendendo pela improcedência da cobrança, contudo, tal sentença extinguiu a questão sem resolução de mérito.

2.

Inexistência de Juízo prévio acerca da exigibilidade ou não do débito cobrado, logo, não há descumprimento de decisão judicial, e sendo este o único argumento que obstaculiza a cobrança, não há como entender que a mesma é ilegal, tendo em vista não ter sido negado o serviço, ou sequer algum questionamento direito sobre as faturas tidas como devidas.

3.

Constam nos autos contrato firmado entre as partes, faturas das linhas que geraram a dívida em nome do Autor, e nenhum questionamento por parte do mesmo de que não tenha utilizado serviço, ou que seja cobrado erroneamente.

4.

Escusa tão somente fundada em previa manifestação judicial pela improcedência da cobrança, o que não ocorreu.

5.

Não há danos morais a serem reparados.

6.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
.”

O embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação de que, indubitavelmente, a ilegalidade da cobrança pela Embargada foi devidamente constatada pelo Juízo prolator da sentença, o qual não se restringiu à extinção do pedido contraposto sem julgamento do mérito, indo além, ao perquirir e constatar a irregularidade das cobranças indevidamente efetivadas pela Embargada. Ao contrário do disposto no acórdão combatido, o Embargante contestou, desde o princípio da presente lide, assim como da anterior, a existência de qualquer débito junto à Embargada, vez que sempre arcou com seus compromissos, adimplindo-os tempestivamente, não havendo o menor embasamento que possa sustentar a irresponsável suscitação de existência de débitos em aberto, apontando ainda a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. (Id nº 2216631).

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 2448780)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03.02.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-71.2017.814.0301

APELANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

ADVOGADO: Dr. Leonardo Nascimento Rodrigues (OAB/PA nº 13.152)

APELADO: OI MOVEL S/A

ADVOGADO: Dr. Eladio Miranda Lima (OAB/RJ nº 86.235)

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 2164343

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios são referentes à análise de mérito da decisão.

Necessário ressaltar que os pedidos de indenização por Danos Morais e repetição de indébito se embasam na argumentação de que a cobrança imputada como indevida, supostamente objeto de análise e julgamento improcedente pelo Juízo da 3ª Vara Juizado Especial Cível, e que a continuidade da conduta importava em desrespeito a tal decisão. Todavia, analisando aquela sentença, contida no ID nº 2030890, constata-se que o pedido contraposto foi extinto se resolução de mérito, o que, evidentemente, não se trata de julgamento improcedente obstaculizando a cobrança, e sim, naquele momento, restou inviável maior análise.

Ora, não tendo sido naquele momento apreciada a licitude ou não da cobrança, não poderia ser esta decisão o argumento para buscar danos morais, por não ter sido imputada a cobrança como ilícita.

Não restou decidido pela impossibilidade da cobrança, e, sendo este o único argumento do Embargante de ocorrência dos danos morais, não há como acolher a pretensão. Sendo este o único argumento do Recorrente como causador do dano moral, não há como entender pela conduta ilícita da Apelada, e não existindo nenhum questionamento por parte do Apelante que ataque o débito em si, a sentença atacada é incensurável.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto a decisão embargada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que os pressupostos do artigo 1.022 do CPC restaram inexistentes, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios, e os rejeito.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 28/02/2020